Tribunal: TJSP
Processo: 1001620-17.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Ausência de comprovação do efetivo registro do contrato e de eventual avaliação do bem que legitime a cobrança das tarifas respectivas – Inadmissibilidade da cobrança encetada – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Ausência de comprovação do efetivo registro do contrato e de eventual avaliação do bem que legitime a cobrança das tarifas respectivas – Inadmissibilidade da cobrança encetada – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001620-17.2020.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante BANCO PAN
S/A, é apelado MAX MILLER ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-17.2020.8.26.0297 - Jales - Voto no 43338 - dels
2
VOTO No: 43338
APEL. No: 1001620-17.2020.8.26.0297
COMARCA: Jales (1a V. Cível)
APTE.: Banco Pan S.A. (R)
APDA.: Max Miller Alves (A)
CONTRATO BANCÁRIO
Cédula de crédito bancário –
Ausência de comprovação do efetivo registro do contrato e de
eventual avaliação do bem que legitime a cobrança das tarifas
respectivas
Inadmissibilidade da cobrança encetada

Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553-SP
Ilegalidade da cobrança do
seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora
previamente determinada pela instituição credora Venda
casada configurada
Orientação do Recurso Especial
Repetitivo no 1.639.320-SP Procedência em parte mantida
Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de revisão de contrato
c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário de 18.07.2017, fls.
20/23) intentada por Max Miller Alves contra Banco Pan S.A., julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 101/113, de relatório a este
integrado, para declarar a nulidade das cláusulas contratuais
referentes às cobranças de seguro prestamista, registro de contrato e
tarifa de avaliação do bem, bem como a cobrança dos reflexos dos juros
incidentes sobre referidas tarifas, condenar a ré na devolução dos
valores
cobrados
indevidamente,
de
forma
simples,
corrigidos
monetariamente desde o efetivo desembolso, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação, facultada a compensação de
valores na forma do art. 368 do Código Civil, bem como custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-17.2020.8.26.0297 - Jales - Voto no 43338 - dels
3
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 116/132,
a ré requer a improcedência do pedido.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 133).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Em relação às tarifas de avaliação do bem e de
registro do contrato era mesmo de ser reconhecer a ilegalidade das
cobranças encetadas.
Por sua E. 2a Seção o C. Superior Tribunal de
Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, em sessão realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-17.2020.8.26.0297 - Jales - Voto no 43338 - dels
4
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-17.2020.8.26.0297 - Jales - Voto no 43338 - dels
5
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
Embora, haja previsão expressa das tarifas de
avaliação do bem e de registro de contrato (item Características da
operação, fls. 20), não foi comprovado o efetivo registro nem a eventual
avaliação do bem, caracterizando, portanto, prática abusiva, colocando
o consumidor em desvantagem exagerada, descumprindo o dever de
informação e violando o disposto nos artigos 46 e 51, IV, do CDC.
Daí ser de rigor a exclusão das tarifas cobradas
indevidamente.
4. No que tange ao seguro de proteção financeira,
impõe-se consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
no 1.639.320-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 12.12.2018, a 2a Seção do E.
STJ fixou as seguintes teses que elucidam a questão dos autos.
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-17.2020.8.26.0297 - Jales - Voto no 43338 - dels
6
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao
ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-
se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da
ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação
da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro
de
proteção
financeira.
3.3.
Validade
da
cláusula
de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese
firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação
da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que
tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.”
In casu, embora assegurada a liberdade de contratar
ou não o seguro, uma vez optando o consumidor pela contratação a
cláusula já indica previamente a seguradora a ser contratada,
inexistindo ressalva quanto à possibilidade de escolha de outra
seguradora, configurando a prática de venda casada, vedada pelo artigo
39, I, do CDC, sendo de rigor a exclusão da cobrança.
Consequentemente, os valores pagos pelo apelado
sob tais rubricas (e que serão apurados na fase de liquidação deste v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-17.2020.8.26.0297 - Jales - Voto no 43338 - dels
7
acórdão) deverão ser a ela repetidos, na forma simples, com correção
monetária pelos índices da tabela prática adotados para cálculo de
débitos judiciais desde o momento, se for o caso, da caracterização do
indébito e juros legais de mora a contar da citação, ficando autorizada a
compensação de eventual crédito apurado em favor do acionante com o
débito ainda não pago.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios para 18% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica